Tribunal: TJDFT
Processo: 0703844-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0703844-13.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEBER JEFFERSON MATOS DE SANTANA IMPETRANTE: RANNIE KARLLA RAMOS LIMA MONTEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de CLEBER JEFFERSON MATOS DE SANTANA contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para garantia da ordem pública, nos autos em que se apura a suposta prática do crime de tráfico de entorpecente (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) (auto de prisão em flagrante no 65/2021 – 26a DP e ocorrência policial no 312/2021 – 26a DP). Sustenta a impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, pois o paciente é pessoa radicada na cidade de Samambaia/DF, tem ocupação lícita e residência fixa, família constituída, é viúvo e tem duas filhas menores impúberes. Diz que após o falecimento da genitora das menores, elas ficaram sob os cuidados e vigilância do paciente e que desde a prisão dele, a situação financeira e a vigilância das menores está bastante difícil pois passaram a ser cuidadas pela avó paterna, que também precisa trabalhar para manter o sustento da casa. Acrescenta que a avó paterna trabalha de 16h às 22h e que durante esse período as menores ficam sob os cuidados de vizinhos para que a avó possa cumprir sua jornada. Sustenta que a situação da paciente se amolda ao precedente contido em recente decisão do Supremo Tribunal Federal (HC 126107/SP), que autoriza a concessão de prisão domiciliar para mães com filhos menores impúberes. Tratando-se o paciente de viúvo, pai de duas menores impúberes, defende que deve ser a ele concedida a prisão domiciliar. Repisa a desnecessidade da prisão provisória ao argumento que existe nulidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, por ter sido imposta de ofício, pelo d. Juízo de 1o grau. Sustenta que o paciente somente foi submetido à audiência de custódia 48 horas depois do flagrante, ultrapassando o prazo legal, sem qualquer motivação. Alega que a prisão do paciente também não pode subsistir em razão da pandemia do COVID-19, pois encarcerado está mais exposto ao risco da contaminação. Requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória sem fiança ao paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas do encarceramento, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, para que o paciente seja mantido em prisão domiciliar. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Observa-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 15.01.2021, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). De acordo com o condutor do auto de prisão em flagrante, os policiais militares estavam em patrulhamento na região de Samambaia, quando por volta de 23h foram abordados por populares que informaram que próximo à distribuidora de bebidas Empório 88, na QR 421, Conjunto 7, Lote 18, Samambaia, havia um indivíduo com tornozeleira eletrônica traficando droga no local. O condutor do flagrante informou que lograram êxito em localizar o indivíduo com as características mencionadas pelos populares, posteriormente identificado como o ora paciente, que estava com tornozeleira eletrônica. Acrescentou que na residência do paciente, dentro do quarto dele, foram localizados 10 papelotes, embalados em tamanhos similares, com a droga conhecida como cocaína dentro de uma jaqueta no quarto, e mais 24 papelotes, com embalagens similares, porém contendo a droga conhecida como maconha, que estavam em um cômodo do quarto, além de uma balança de precisão, um galão de 30 litros, encostado próximo à parede, aparentando conter a droga lança perfume, outro galão de 5 litros e um frasco menor, aparentemente com o mesmo conteúdo. Por ocasião da audiência de custódia, em 17.01.2021, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, para garantia da ordem pública, nos seguintes termos: (...) Nos termos do art. 310, do CPP, ao magistrado incumbe, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial (inciso I). Se hígido, deve conceder a liberdade provisória, com ou sem as medidas cautelares do art. 319, do Diploma Processual, incluída a fiança, (inciso III), ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e se presentes todos os requisitos do encarceramento (inciso II). Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prisão processual consiste em medida excepcional, a ser mantida somente com fundamentos justificados, ainda que decorrente de flagrante delito. O flagrante é formalmente regular, constando as formalidades exigidas pelo art. 306, CPP. A materialidade do delito está comprovada pelos depoimentos apresentados em sede flagrancial, bem como pela análise preliminar de substância demonstrando quantidade razoável dos entorpecentes conhecidos como cocaína e maconha. No presente caso, há prova da existência do delito e indícios de autoria, o que decorre da própria regularidade do flagrante e seu conteúdo, com depoimentos testemunhais atestando a prática da infração penal e reconhecendo o requerente como seu autor. A hipótese amolda-se ao flagrante descrito no art. 302, IV, CPP, sendo materialmente hígido. Após a edição da Lei 12.403/2011, a excepcionalidade da prisão em flagrante restou delineada, não havendo conversão em prisão preventiva quando cabíveis a aplicação de medidas cautelares e liberdade provisória, com ou sem fiança. Ocorre que a liberdade deve ser concedida nos casos não amoldados aos incisos do art. 313, CPP e, nos demais, quando forem tais medidas cautelares suficientes para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Ocorre que, no caso, diante da gravidade concreta do delito, a imposição de medidas cautelares, neste momento, não será suficiente para o necessário resguardo da ordem pública. O flagranteado é reincidente, ostentando condenação anterior por roubo circunstanciado, crime cometido com violência ou grave ameaça, sendo que, na presente hipótese, foi novamente detido em flagrante quando ainda cumpria pena decorrente de sua condenação anterior. As circunstâncias especiais acima relatadas denotam, em análise preliminar, sua gravidade concreta. Ademais, tais fatos possibilitam, caso comprovados na instrução criminal, a fixação de regime mais gravoso para cumprimento de pena, não havendo que se falar, neste momento, em violação à proporcionalidade. Ademais, embora o flagranteado tenha apresentado endereço fixo e declarado ocupação lícita, tais fatos são suficientes, em princípio, apenas para ilidir a garantia da aplicação da lei penal, não tendo relação com o resguardo da ordem pública. A situação familiar narrada, embora relevante, não é distinta da que acomete diversos lares, sendo que, conforme indicado pelo flagranteado, possui ajuda de um parente para cuidar de seus filhos, sendo patente que, pela própria dinâmica fato, por si só, não impede que cumpra a medida cautelar restritiva de liberdade. Este quadro demonstra que há, pelo menos, de um dos requisitos descritos no art. 310, § 2o e 312, do CPP. A medida cautelar restritiva de liberdade se impõe, para que haja resguardo da sociedade em desfavor de delitos que, diante da lesividade e da ousadia, causam fundado temor e insegurança à coletividade. Em casos de especial gravidade, como garantia ao direito constitucional da segurança, previsto no art. 5o, caput, da Constituição Federal, deve-se ponderar direitos constitucionais de igual dimensão para avaliação da necessidade da custódia cautelar. Deste mandamento constitucional nasce o fundamento para garantia da ordem pública previsto no CPP. Ante as condições do delito, já expostas, deve-se fazer a ponderação de direitos constitucionais, enfatizando, no caso concreto, o direito à sociedade de segurança em detrimento da liberdade de indivíduo que pratica delito com a gravidade aferida. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de CLEBER JEFFERSON DE MATOS SANTANA, nascido aos 19/01/1995, filho de AUGUSTO JOSE DE SANTANA e GISLENE DE MATOS PINHEIRO; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado(a). Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. OFICIE-SE A VEP DA PRISÃO DO AUTUADO. P.R.I (ID 23296294) (Grifou-se). Ao contrário do que sustenta a impetrante, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva após requerimento ministerial e não de ofício, como alegado na inicial do writ. Desse modo, não prospera a alegação de nulidade. No que se refere a alegação de ilegalidade quanto ao prazo para realização da audiência de custódia, sustentando-se que superado o prazo de 24 horas da prisão sem que tenha sido realizado o ato e sem justificativa plausível, também não lhe assiste razão. Além de constar que o auto de prisão em flagrante foi lavrado por volta de 23h do dia 15.01.2021, verifica-se que embora não conste da inicial, a insurgência diz respeito ao contido no art. 310, caput[1] e § 4o[2] do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei no 13.694/2019, norma cuja eficácia encontra-se suspensa por força de decisão proferida pelo ex. Supremo Tribunal Federal, na ADI’ no 6.299, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Assim, enquanto não houver posicionamento em sentido contrário do ex. STF, não há como se reconhecer ilegalidade que implique na imediata liberação do preso quando não for observado o aludido prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Por oportuno, colho julgado deste eg. TJDFT que assim decidiu sobre o tema: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o-A, inciso I, e § 2o, inciso II, do CP), de receptação (art. 180, caput, do CP) e de associação criminosa (art. 288 do CP). Flagrante presumido ou ficto. Superveniência de prisão preventiva. Novo título. Eventual nulidade superada. Audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Art. 310, § 4o, do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nas ADI ́s 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem Denegada. (Acórdão 1256361, 07121500520208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/6/2020, publicado no PJe: 22/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Noutro giro, apesar das alegações expendidas, a prisão cautelar do paciente deve ser mantida e não se vislumbra qualquer possibilidade de conceder a pretendida prisão domiciliar. Conforme se observa das próprias declarações prestadas pelo paciente perante a autoridade policial, ele cumpria pena, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito de roubo e encontrava-se usando o monitoramento eletrônico quando preso em flagrante por ter em depósito porções de cocaína e maconha, além de, suspostamente, lança perfume. (ID 23296293, págs. 8/9). Não se vislumbra, portanto, a imprescindibilidade da presença do paciente para o cuidado das filhas menores. O paciente acaba de completar 26 anos e já ostenta condenação por delito de roubo e, ainda no cumprimento da pena, teria praticado delito de tráfico de drogas. Ressalte-se que o crime de tráfico de drogas agride a saúde pública e gera desordem no meio social, tratando-se de uma das principais fontes de fomento para a prática de outros crimes graves como homicídio e roubo, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. Outrossim, o delito de tráfico ilícito de entorpecente é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Logo, ao menos à primeira vista, justifica-se a manutenção da custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, ao contrário do que entende a impetrante, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Por fim, quanto à alegação de que o paciente não pode permanecer encarcerado em virtude da pandemia do Covid-19, cumpre salientar que a impetrante não colacionou aos autos qualquer documento ou relatório médico que indique que ele pertence ao grupo de risco mencionado na Recomendação no 62 do CNJ, ou, que tenha apresentado qualquer sintoma típico da referida infecção. Por esses motivos, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações com a cópia da folha de antecedentes penais do paciente e seu esclarecimento, bem como da denúncia, se oferecida. Requisitem-se ainda as informações perante a d. Vara da Infância e da Juventude acerca de eventuais passagens do paciente enquanto menor. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça e, na sequência, voltem conclusos. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: [2] § 4o Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.